Tribunal: TJDFT
Processo: 0741199-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.
2. Agravo de Instrumento não provido.Unânime.